Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-54.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de que a apelante providencie o recálculo da pensão a que faz jus a apelada, com a adoção da totalidade do vencimento do servidor falecido como base de cálculo inicial do benefício e a incidência do teto remuneratório apenas ao final – Sentença de concessão da segurança – Apelação – Pretensão de reforma da sentença – Não

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de que a apelante providencie o recálculo da pensão a que faz jus a apelada, com a adoção da totalidade do vencimento do servidor falecido como base de cálculo inicial do benefício e a incidência do teto remuneratório apenas ao final – Sentença de concessão da segurança – Apelação – Pretensão de reforma da sentença – Não cabimento – Tese fixada no IRDR no 0013572-62.2019.8.26.0000 no sentido de que "a base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido, antes da aplicação do teto remuneratório, o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório" – Solução firmada no referido IRDR que, embora refira-se ao art. 40, §7o, da CF, ainda na redação dada pela Em. Const. no 41, de 19/12/2.003, bem como ao art. 144 da Lei Comp. Est. no 180, de 12/05/1.978, com redação dada pela Lei Comp. Est. no 1.012, de 05/07/2.007, permanece perfeitamente aplicável, mesmo com as alterações promovidas pela Em. Const. no 103, de 12/11/2.019, bem como pela Em. Const. Est. no 49, de 06/03/2.020 e ainda pela Lei Comp. Est. no 1.354, de 06/03/2.020 – Precedentes do STF e deste E. TJ/SP - Sentença mantida – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não providos.